Tribunal: TJMT
Processo: 0016632-73.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016632-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0020-66 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS – DIFERIMENTO – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ARCADO PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, depende do preenchimento de certas condições legais, cuja ausência interrompe a aplicabilidade do benefício e torna devido o imposto.

2. Nessa seara, a irregularidade fiscal do remetente possibilita ao Fisco Estadual que lance o referido tributo não apenas em relação ao remetente, mas também ao destinatário, tendo em vista serem solidários entre si (art. 124, I, do CTN).

3. O benefício da redução da base de cálculo a zero, nos termos do Anexo VIII do RICMS/MT vigente à época dos fatos (Decreto n. 1944/89), depende da comprovação de certas condições legais.

4. A demonstração dessas condições competia ao recorrente, que com esse ônus não arcou. Assim, diante da presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade dos atos administrativos, permanece hígido o Aviso de Cobrança Fazendário discutido nos autos.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, a apelante ratifica as razões pelas quais entende ser nula a ACF n. 196787/332/68/2011, objetivando a restituição do valor recolhido na espécie, por entender não ser responsável pelo recolhimento de ICMS. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 5748379).

Dada a ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117634961).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença combatida fora prolatada nos seguintes termos:

Inicialmente, é de se rechaçar a tese da Requerente acerca da aplicação do benefício da redução da base de cálculo ao valor zero, porquanto não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a fruição de tal benefício, nos moldes do disposto no artigo 1º, inciso IV e § 8º, do Anexo VIII do RICMS/MT, com a redação vigente à época do fato gerador.

No tocante à arguição de que o bem adquirido se destina ao ativo fixo da Requerente, entendo que a arguição não procede, seja pela ausência de prova de que o bem adquirido foi efetivamente incorporado ao ativo fixo, seja pelo fato de que o objeto social da Requerente contempla o "comércio e locação de veículos leves, veículos pesados, máquinas e implementos agrícolas, inclusive suas peças e acessórios" (fls. 20), hipótese em que há a incidência do imposto [...].

Por fim, no que concerne ao diferimento do imposto, é certo que com a suspensão da inscrição estadual do remetente houve a interrupção da cadeia de diferimento, devendo o imposto ser recolhido concomitantemente à operação, razão pela qual tanto o remetente quanto o adquirente, de forma solidária, respondem pelo imposto revido pela operação, nos termos dispostos nos artigos 339, caput e inciso II e 339-A, caput e §§ 2º e 7º, do RICMS/MT.

[...] Por corolário, não assiste à Requerente o direito à anulação do lançamento questionado, tampouco à devolução do valor pago, sendo imperiosa a improcedência dos pedidos formulados.

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a controvérsia reside na legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) n. 196787/332/68/2011, referente à cobrança de ICMS no valor de R$ 144.157,17 (cento e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos).

Em suas razões recursais, a recorrente ratifica as razões pelas quais entende ser nula a cobrança do referido crédito tributário, fundamento pelo qual requer a condenação do recorrido à devolução em dobro do valor pago.

Da análise dos autos, verifico, em primeiro lugar, que o ACF n. 196787/332/68/2011 foi expedido em razão da constatação, pela Fazenda Pública Estadual, de que a recorrente teria adquirido “[...] mercadorias, amparadas por diferimento do ICMS, de produtores rurais irregulares – suspensos – no cadastro de contribuinte do Estado. Portanto, na qualidade de responsável, deveria ter efetuado o pagamento do imposto devido nas aquisições anteriores, visto que o diferimento posterga o lançamento do imposto para operações futuras, em situação cadastral regular” (5748232, p. 2).

Essa operação corresponde à aquisição, pelo recorrente, de uma Colheitadeira John Deere, modelo 1550, com Plataforma de Corte John Deere, 323 Flexível Masters, do produtor rural Sr. Orlando Rosina, com nota fiscal (NF 108) emitida em 03.08.2007 (id. 5748237, p. 6).

A recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência de hipótese de diferimento no caso em apreço, sendo tal interpretação um equívoco da autuação fazendária; e sim a existência de redução da base de cálculo a 0%, em razão da impossibilidade de incidência de ICMS na venda de ativo imobilizado de forma não habitual.

Da análise dos autos, entendo que o pleito recursal não comporte acolhimento.

Tendo em vista que o fato gerador se deu em 2007, o caso deve ser analisado à luz do Regulamento Estadual do ICMS (RICMS/MT) vigente à época, qual seja, o instituído pelo Decreto n. 1944/89.

Isso posto, deve-se observar que o enquadramento da situação como hipótese de diferimento não consubstancia equívoco da Fazenda Pública.

A própria recorrente, ao apresentar seu pedido administrativo de revisão de lançamento, em referência à ACF n. 196787/332/68/2011, reconheceu a existência do diferimento, alegando, apenas, ser de responsabilidade exclusiva do remetente o recolhimento do tributo, em caso de interrupção do diferimento provocada por irregularidade de sua parte (id. 5748232, p. 7).

Afinal, como demonstrado nos autos, o vendedor/remetente, Sr. Orlando Rosina, estava com seu cadastro fiscal suspenso à época da transação, causa suficiente à interrupção do diferimento (art. 339, II, do RICMS/MT).

Por sua vez, quanto à responsabilidade solidária do recorrente pelo recolhimento do tributo, entendo que o fundamento adotado pelo juízo
a quo
em sentença mereça correção.

De fato, nos termos do art. 339-A, § 2º do RICMS/MT, cabe ao destinatário informar-se acerca da regularidade fiscal do remetente. Caso assim não o faça, eventual irregularidade poderá lhe imputar responsabilidade solidária pelo recolhimento do tributo.

Veja-se:

Art. 339-A. Em relação à remessa de
produtos primários,

efetuada por produtores rurais
, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive, trading, localizado em território mato-grossense,
o diferimento previsto neste Capítulo fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente
.

§ 2º Na hipótese do § 1º,
incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado
.

[...]§ 8º
Respondem solidariamente pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação
.

(Grifos nossos).

Como destacado, no entanto, nos termos do
caput
, trata-se de disposições aplicáveis à hipótese de “remessa de produtos primários”, à qual, evidentemente, a aquisição de uma máquina agrícola não poderia se equiparar.

Verifica-se que essa restrição legal tem sido observada pela jurisprudência deste Tribunal, que aplica o disposto no art. 339-A estritamente em caso de produtos primários, tais como cabeças de gado, sacas de soja e garrotes (N.U 0001226-85.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 03/05/2021; N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020; e N.U 0000313-86.2010.8.11.0079, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

No caso dos autos, entendo que deva ser aplicada a regra geral do art. 124 do Código Tributário Nacional, que possui a seguinte redação:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Inclusive, o tema possui previsão normativa, nesse sentido, no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda Pública, que assim dispôs, em sua Decisão Normativa n. 001/2012:

[...] nas saídas de mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto em que o remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual haverá interrupção do deferimento.

Nesse caso,
o lançamento do imposto deverá ser efetuado pelo estabelecimento remetente, independentemente da irregularidade ser dele próprio ou do destinatário
, haja vista que as hipóteses previstas de interrupção do diferimento se referem à saída da mercadoria em situação de irregularidade.

Entretanto, caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, nos termos do o inciso II e § 1º do artigo 339, o fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação
.

[...] Em síntese, se o Fisco Estadual lançar o valor do imposto para o destinatário, de uma operação cujo diferimento foi interrompido, o lançamento é válido [...].

Entendo, portanto, pela existência de solidariedade entre o remetente e o destinatário quanto ao recolhimento do imposto devido, inexistindo benefício de ordem.

Por sua vez, quanto à alegação recursal de que a operação estaria acobertada pela previsão de redução de base de cálculo ao valor zero, tenho, de igual forma, que tal pleito não mereça prosperar.

Quanto a esse benefício, assim prevê o RICMS/MT, em seu Anexo VIII, como regra geral:

Art. 1º A base de cálculo do ICMS na saída de vestuários, móveis, motores, máquinas, aparelhos e veículos usados corresponderá aos seguintes percentuais do valor da operação: (Convênio ICM 15/81 e alterações)

I – veículos não enquadrados nas hipóteses do inciso III, ressalvadas a hipóteses prevista no §5º: 5% (cinco por cento);

II – vestuário, móveis, motores, máquinas e aparelhos: 20% (vinte por cento).

III – veículos automotor pesado, utilizado no transporte de pessoas ou cargas, que esteja indicado no artigo 19 do anexo VIII: 0% (zero por cento).

IV –
máquinas e implementos agrícolas: 0% (zero por cento).

§ 1º O benefício fica
condicionado
a que:

I –
a entrada não tenha sido onerada pelo imposto
;

II –
a entrada e a saída sejam comprovadas mediante emissão de documento fiscal próprio
;

III –
as operações estejam regularmente escrituradas
. (Grifos nossos).

Em suas razões, a recorrente pugna pelo reconhecimento de redução de base de cálculo ao valor zero em razão de regra específica, prevista pelo art. 1º, § 8º, do Anexo VIII do RICMS/MT.

Veja-se:

§ 8° Relativamente à
saída de máquinas e implementos agrícolas usados
, decorrente de
desincorporação do ativo fixo ou imobilizado
, realizada por
estabelecimento de contribuinte do ICMS
, a base de cálculo corresponderá a 0% (zero por cento) do valor da operação, desde que
ocorra após o uso normal a que se destinarem
e
decorridos, ao menos, 12 (doze) meses da respectiva entrada
,
vedado o aproveitamento de crédito do imposto
e
atendidas as condições estabelecidas nos incisos II e III do § 1º
. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a redução de base de cálculo ao valor zero depende do atendimento de diversas condições: a saída ser decorrente de desincorporação do ativo fixo ou imobilizado; a operação se dar após o uso normal a que se destina o bem; terem decorrido ao menos 12 (doze) meses de sua entrada; vedado o aproveitamento de crédito; e também atendidas as condições estabelecidas nos incisos II e III do art. 1º, § 1º do Anexo VIII.

Diante da inexistência, nos autos, de comprovação do adimplemento dessas condições, indispensáveis à concessão do benefício, revela-se incabível o acolhimento do pleito recursal.

Ressalte-se, ademais, a inidoneidade da nota fiscal emitida pelo remetente, a macular a regularidade da operação e já impedir, a princípio, o preenchimento do requisito contido no art. 1º, § 1º, II, do Anexo VIII, acima transcrito.

Afinal, nos termos do art. 35-B da Lei Estadual n. 7.089/98:

Art. 35-B Considera-se
inidôneo, para todos os efeitos fiscais
, o documento que:

[...]

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido
emitido por contribuinte em situação cadastral irregular
ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo. (Grifo nosso).

Por fim, quanto ao argumento final de que a venda realizada pelo remetente, Sr. Orlando Rosina, possuiria natureza de alienação de bens do ativo fixo, de forma não habitual (id. 5748237, p. 6), de sorte a impossibilitar a incidência do ICMS, entendo pela inexistência de lastro probatório nesse sentido nos autos.

Em atenção às disposições do Código de Processo Civil acerca do ônus probatório, penso que tal fato deveria ter sido demonstrado pela recorrente, para que pudesse fazer frente à presunção de legalidade e veracidade do Aviso de Cobrança Fazendário discutido nos autos.

Afinal, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS DO ATIVO FIXO –ALIENAÇÃO EVENTUAL E ISOLADA – ATO DE COMÉRCIO – DESCARACTERIZAÇÃO – ICMS INDEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA.

1 – A eventual venda de ativo fixo imobilizado (tratores usados de proprietário rural) não se sujeita ao pagamento de ICMS,
salvo se viesse a exercer tal atividade com habitualidade
.

2 – A incidência do tributo ocorre apenas para os que transmitem reiteradamente uma ou algumas espécies de mercadorias, fazendo dessa prática
um instrumento permanente para se manter financeirament
e, ou seja, exige
prática constante de circulação de mercadoria
.

(N.U 0056932-48.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019). (Grifo nosso).

A ausência de informações, nos autos, acerca das atividades habitualmente exercidas pelo remetente, impede, a meu ver, o deferimento do pleito recursal.

Ante todo o exposto, portanto, concluo que o ônus de demonstrar a ilegalidade da cobrança tributária cabia ao recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, dada a presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade inerente aos atos administrativos.

Diante da inexistência de elementos, nos autos, capazes de promover a constituição do direito do recorrente, entendo que não mereça reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por essas razões,
nego

provimento
ao presente recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022